Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707960-57.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. P. Q. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA QUEIROZ RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0752060-31.2023.8.07.0001, proposta por A. P. Q. D. O., menor impúbere, representado por sua genitora ISABELA QUEIROZ RAMOS, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 185918874 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que (a)s requeridas promovam a migração do autor para ser beneficiário da operadora UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA (UNIMED NORTE DE MINAS), com as mesmas condições, inclusive coberturas, carências e mensalidades, da última adesão, ocorrida em 01/07/2023, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a cobertura de atendimento de terapias realizadas na Clínica Criar. Nas suas razões recursais (ID 56373030), a agravante sustenta que o agravado era beneficiário de plano de saúde administrado pela Unimed Norte de Minas, gerido pela empresa ALLCARE. Aduz que o plano de saúde contratado fora readequado dentro do sistema Unimed e que o requerente passou a fazer parte da Central Nacional Unimed. Alega que o vínculo do agravado é resultante de um novo contrato firmado entre a UNIMED NACIONAL e a ALLCARE e que o usuário não foi incluído no seu plano mediante portabilidade, migração e/ou alienação de carteira, não tendo a operadora agravante qualquer ingerência na relação contratual havida anteriormente entre o beneficiário, a Allcare e a Unimed Norte de Minas. Pontua que não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, pois não teria havido descumprimento do contrato, devendo eventuais questionamentos acerca do plano anterior e/ou da rescisão serem dirimidos pelo agravante junto à Allcare e a Unimed Norte de Minas. Assevera ser desproporcional e de onerosidade excessiva o valor arbitrado para multa por descumprimento da obrigação, assim como exíguo prazo de 5 (cinco) dias para seu cumprimento. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da ação de origem e, subsidiariamente, a extensão do prazo para cumprimento da decisão e a exclusão ou redução da multa aplicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado sob o ID 56373036. É o relatório. Decido. Inicialmente, no que tange ao pedido de extensão do prazo para cumprimento da decisão, observo que o agravo de instrumento não logra ultrapassar a barreira do juízo positivo de admissibilidade. Consoante a disposição do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). No caso em apreço, observa-se que, segundo noticiou o agravado (ID 188062927 dos autos de origem), a tutela de urgência já fora cumprida. Assim, conclui-se que, em relação a este pedido, operou-se a preclusão lógica, não havendo qualquer interesse legítimo em dilatar um prazo já cumprido. Mostra-se configurada, portanto, a preclusão a respeito do pedido de concessão de prazo razoável para cumprimento da decisão. Assim, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento em relação ao pedido de extensão do prazo para cumprimento da tutela de urgência. Quanto aos pedidos de exoneração da obrigação determinada na tutela de urgência e de minoração da multa, conheço do recurso, porquanto configurados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de sobrestamento da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração do agravado ao plano de saúde por ele contratado com a operadora UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (UNIMED NORTE DE MINAS), com as mesmas condições, inclusive coberturas, carências e mensalidades contratados. A celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como e porque fora alterado unilateralmente o contrato de plano de saúde contratado pelo agravado, alterando-se a empresa prestadora dos serviços e, consequentemente, a rede conveniada. O acervo probatório constante dos autos demonstra apenas que o agravado fora informado da alteração unilateral do contrato de plano de saúde (ID 185858430 dos autos de origem), momento que que lhe fora assegurado que: (C)om esta transição, você e seus dependentes terão acesso a um novo plano, com valor similar ao atual, continuidade das carências já cumpridas no seu contrato, garantindo a sequência do atendimento assistencial, sem qualquer impacto. Além disso, terão à disposição uma rede ampla de atendimento, com opções de hospitais, clínicas e laboratórios, reforçando o nosso compromisso em oferecer sempre o melhor para você (grifamos). Todavia, conveniente destacar que, de acordo com a narrativa da peça exordial e como assinalado pela d. Magistrada de primeiro grau, a mudança unilateral da operadora prestadora dos serviços de saúde trouxe prejuízo ao autor, uma vez que deixou de ter acesso ao tratamento multidisciplinar na Clínica Criar, realizado continuamente por aproximadamente 6 (seis) anos. A lide apresenta, portanto, informações insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades do negócio jurídico celebrado entre as partes e para a apuração de legalidade/abusividade da alteração contratual unilateralmente estipulada pelas rés. Nesta senda, as alegações da agravante dependem de análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a suspensão da decisão vergastada. Ainda em uma análise perfunctória, tenho que o autor demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, não tendo sido comprovado, de plano, a legalidade da alteração contratual imposta pelas agravadas ao autor, capazes de evidenciar a plausibilidade do direito postulado, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 17:35:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.